Tribunal: TJMT
Processo: 1023379-41.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023379-41.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSUEL VIEIRA - CPF: 537.713.891-00 (APELADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM IDENIZATÓRIA E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE
AUTORA UTILIZOU DO
CARTÃO
PARA
COMPRAS E SAQUE
– PAGAMENTOS PARCIAIS DAS FATURAS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE
EMPRÉSTIMO
ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
– JUROS REMUNERATÓRIOS INCIDENTES SOBRE OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Verifican
do-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de
cartão
de
crédito
com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de
compras
e saque, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1023379-41.2023.8.11.0041

APELANTE:

BANCO PAN S/A

APELADO:

JOSUEL VIEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO PAN S/A
, contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra.
Rita Soraya Tolentino de Barros
, lançada nos autos da A
ção Declaratória c/c Indenizatória e Pedido de Tutela Provisória de Urgência
, ajuizada por
JOSUEL VIEIRA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para acolher “
em parte
o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I c/c 300 do Novo Código de Processo Civil, determinando que no negócio jurídico realizado entre as partes através do Contrato – Termo de Adesão e Cartão de Crédito, deve incidir a taxa de juros de 2,53% ao mês, capitalizados mensalmente, a incidir sobre a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito. Concedo a tutela de urgência para determinar que até que ocorra a adequação do contrato, deverá ser procedida a suspensão do débito na folha de pagamento da autora, salvo se cobrado como aqui dirimido. OFICIE-SE AO ÓRGÃO PAGADOR. Adequado o contrato e havendo comprovação de pagamento à maior, faculto a restituição de forma simples e atualizada, da data do pagamento indevido, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT. Custas e despesas processuais "pro-rata", cada parte arcará com os honorários de seu advogado”
(sic).

O banco-apelante, em suas razões recursais, aduz que não há
qualquer violação aos deveres de informação e publicidade insculpidos pelo Código de Defesa do Consumidor, vez que o contrato
foi redigido de forma objetiva, com letras de fácil leitura e compreensão, suficientes para informar o contratante sobre o objeto do negócio jurídico.

Aduz que a simples utilização do cartão de crédito para tele saques demonstra, com clareza, que a parte autora tinha ciência da modalidade de crédito contratada. Além disso houve várias compras com o próprio cartão.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, para julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos acima elucidados, condenando o recorrido ao pagamento das verbas sucumbenciais. (Id 187245704).

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 187245708, postulando pelo desprovimento do recurso, bem como a condenação em litigância de má fé e a condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

O preparo foi recolhido (Id 187581152).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
JOSUEL VIEIRA
ajuizou a presente A
ção Declaratória c/c Indenizatória e Pedido de Tutela Provisória de Urgência
em face do
BANCO PAN S/A
, alegando, em suma,

que é funcionário público estadual e adquiriu empréstimo consignado oferecido a servidores públicos com desconto na folha de pagamento.

Informa que “
após consulta jurídica e decorrente das informações veiculadas pelos mais variados meios de comunicação, o Reclamante descobriu que também foi vítima da oferta fraudulenta e que na realidade o que foi contratado não foi empréstimo consignado conforme ofertado, mas, empréstimo pessoal por via de saque em cartão de crédito mediante consignação em folha de pagamento, ou seja, o Reclamante foi totalmente induzido a erro por falha na informação da oferta veiculada, inclusive o Reclamado aproveitando-se da confiança (boa-fé objetiva) do consumidor vulnerável redige seus contratos com nomenclaturas que fatalmente induz o vulnerável a erro, pois para o leigo Empréstimo Consignado é o equivalente a Empréstimo Pessoal por Consignação
(sic).

Ao final, requereu a procedência da demanda “
declarado nulo de pleno direito o contrato firmado entre as partes, bem como o valor "creditado" na conta corrente do Reclamante considerado "amostra grátis", nos termos do artigo 39, III, Parágrafo Único do Código de Defesa do Consumidor, ademais não sendo este o entendimento deste empático juízo, que sejam revisados os juros aplicados no contrato fraudulento e abusivo para os patamares de juros legais aplicáveis para contratos de empréstimo consignado, nos termos da lei, sendo todo o seu saldo remanescente reembolsado para o Reclamante, em dobro
” bem como a condenação do Reclamado pelos danos morais.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para
que no negócio jurídico firmando sejam aplicados juros remuneratórios em 2,53% ao mês, facultando a restituição simples caso comprovado o pagamento à maior, bem como fixou as custas e despesas processuais “
pro rata”
.

Contra tal sentença se insurge o apelante, pugnando pela improcedência da pretensão aos argumentos que não praticou qualquer ato ilícito e que os descontos são legítimos e oriundo de contrato devidamente firmado entre as partes.

Pois bem. Inicialmente,
cabe ressaltar que a hipótese é de relação de consumo, regulada pela Lei nº. 8.078/90, norma de ordem pública que tem por objetivo a proteção e a defesa do consumidor.

Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso em comento, alega a parte autora não ter celebrado, ao menos de forma consciente, contrato de
empréstimo
na modalidade de cartão de crédito com o banco réu, mediante desconto em folha de pagamento, uma vez que sempre pretendeu a contratação de empréstimo consignado comum.

Entretanto
,
a instituição financeira, aqui apelante, por meio dos documentos que acompanharam sua peça defensiva, comprovou
a existência de relação contratual relativa ao serviço de cartão de crédito, existindo, ainda, expressa assinatura do apelado/Autor, no instrumento intitulado “
Termo de adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito consignado PAN
; comprovando, ainda,
que a parte autora
utilizava-se o plástico com frequência, uma vez que realizou saque e compras em diversos estabelecimentos comerciais
, conforme faturas carreadas aos autos (Ids 187245689, 187245684, 187245685)
e inclusive pagou algumas faturas de forma parcial, fato que inviabiliza declarar nulidade/conversão/revisão do contrato.

Portanto, restou demonstrado que o consumidor estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos.

Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da parte autora, não havendo falar em repetição do indébito, adequação dos juros para os incidentes em empréstimo consignado e/ou conversão para empréstimo simples, motivo pelo qual a sentença merece reforma.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR LEVANTADA PELA RECORRENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – PRELIMINARES FORMULADAS EM CONTRARRAZÕES – VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE – NÃO OCORRÊNCIA - DECADÊNCIA DO DIREITO PARA ANULAR O NEGÓCIO JURÍDICO – AFASTADA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OPERAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)
– CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES
– CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide. Considerando a ausência de quitação do valor emprestado pelo consumidor, não há razões para o acolhimento do prazo decadencial para se postular a anulação do negócio jurídico, ex vi do art. 178 do Código Civil. Ocorrência da prescrição parcial das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. Prejudicada.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de dezenove saques, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.
”

(N.U 1030016-33.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 12/08/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – DATA DE VENCIMENTO DE CADA PARCELA – VERIFICADA A PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PRELIMINAR ACOLHIDA –
FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em se tratando de relação de cobrança lançada contra o consumidor, em que configurada obrigação de trato sucessivo, a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. “
Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.
A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019).”
(TJ-MT 10009722620218110004 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –
CONTRATAÇÃO DO CARTÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO – ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE – COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO – SAQUE E COMPRA EM ESTABELECIIMENTOS – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. Juntado aos autos as faturas do cartão de crédito, demonstrando a utilização do cartão pela parte, não só correspondente a saques, que por si só já desvirtua o empréstimo consignado, como em compras diversas, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. As faturas constituem provas mais que suficientes, de que o autor utilizou do cartão de crédito disponibilizado pelo requerido, não havendo como desconsiderar a transação bancária. Optando o apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos. Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de saques e ainda, de compras em estabelecimentos comerciais, o autor deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios. Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.”
(TJ-MT 10049740420198110006 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 03/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2021)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar improcedentes os pedidos da inicial, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, condenando a parte autora/recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com arrimo no art. 85, §2º, do mesmo
Códex.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023